Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704650-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO MONOCRÁTICA O agravo de instrumento foi interposto objetivando a reforma de decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravante não fez pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinatura eletrônicas)